Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA. INÉRCIA ESTATAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Reeducando condenado por estupro de vulnerável.

2. Não se afigura razoável condicionar a permanência do condenado no sistema prisional de forma indefinida, sem concessão de benefícios externos, à implementação das sugestões contidas em laudo criminológico que pende de elaboração há mais de 5 (cinco) anos, sem quaisquer fatos concretos ocorridos durante a execução penal que apontem para a inaptidão do reeducando ao trabalho externo, sob pena de penalizá-lo pela inércia estatal. Precedentes.

3. Além do mais, diante da elevada gravidade do crime de natureza hedionda, o Juiz a quo bem ponderou a necessidade de especial cautela no retorno do reeducando à comunidade, condicionando a apreciação do benefício das saídas temporárias à realização do exame pela Seção Psicossocial, evitando, assim, que o benefício seja concedido de forma precipitada.

4. AGRAVO NÃO PROVIDO.